Tribunal: STF
Processo: RE 456673
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Denúncia. Rejeição pelo juízo de primeiro
   grau. Recebimento em recurso em sentido estrito.  Repúdio ao
   fundamento da decisão impugnada. Acórdão carente de fundamentação
   sobre outros aspectos da inicial. Nulidade processual
   caracterizada. Não conhecimento do recurso extraordinário.
   Concessão, porém, de habeas corpus de ofício. É nula a decisão
   que recebe denúncia sem fundamentação suficiente sobre a
   admissibilidade da ação penal.